Tribunal: TJMT
Processo: 1003379-77.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003379-77.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO CARVALHO LEITE - CPF: 178.866.351-91 (RECORRENTE), CARLOS ROBERTO DOS SANTOS LIBERATO - CPF: 013.605.371-80 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1003379-77.2022.8.11.0001 – 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ- MT.

RECORRENTE: PAULO ROBERTO CARVALHO LEITE

RECORRIDO: AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

IMPUGNAÇÃO A EXECUÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO – INOBSERVÂNCIA AO REFATURAMENTO DOS DÉBITOS
– SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou procedente os Embargos à Execução de sentença opostos pela parte recorrida, verificando excesso na execução no valor de R$ 23.452,34 (vinte e três mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos).

Em suas razões recursais a parte recorrente aduz os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Do excesso de execução.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo indeferimento dos benefícios da Justiça Gratuita concedidos à parte recorrente e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Das preliminares arguidas pela parte recorrida

1.1.
Preliminar de indeferimento de Justiça Gratuita
.

Pois bem. A meu ver, deve ser rejeitada tal preliminar arguida pela parte recorrida, tendo em vista que, a mesma não indica qualquer tese jurídica que torne inidônea a alegada insuficiência financeira da parte recorrente e que, portanto, afrontaria o disposto no art.
5o
,
LXXIV
da
Constituição Federal
.

Mérito

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida, senão vejamos:

“Dispensado o relatório, por força do artigo 38, in fine, da Lei no 9.099/95.

Cuida-se de embargos à execução opostos pela ÁGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO no qual a Embargante pretende o reconhecimento de excesso na execução.

Manifestação da parte embargada acostada na id. 120973000.

II – MOTIVAÇÃO

Os autos estão maduros para a prolação de sentença. Observado o rito estabelecido na Lei no 9.099/95, não havendo vícios ou irregularidades a consertar. Homenageados os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e de seu consectário, o contraditório. Concorrem, também, todos os pressupostos processuais para o desenvolvimento válido e regular do processo, bem assim as condições para o legítimo exercício do direito de ação.

Em análise dos autos, verifico que houve a garantia do juízo através do depósito (id. 116266231).

No mérito, os embargos devem ser julgados procedentes.

A Embargante, ao apresentar os embargos, afirma que existe um excesso de execução no valor de R$ 23.452,34 (vinte e três mil quatrocentos e cinquenta e dois reais e trinta e quatro centavos), pois o Exequente apresentou cálculo com valores diferentes do arbitrado pelo Relator em acórdão.

A Embargante afirma que ela fora condenada a restituir, de forma dobrada, o valor do consumo de água cobrado indevidamente do Embargado, por ser considerada ilegal a cobrança de consumo mínimo multiplicado pelo número de economias, quando houver a existência de somente um hidrômetro.

Assim o Embargante apresentou planilha de cálculo onde demonstra o valor cobrado ilegalmente de Executado com a demonstração do real volume aferido no único hidrômetro, sendo feita a correção do valor, na forma determina na sentença, conforme documentos Id. 118167288 e 118167289.

Assim, a Embargante requer o pagamento do valor da condenação no montante de R$ 21.693,69 (vinte e um mil seiscentos e noventa e três reais e sessenta e nove centavos), com o reconhecimento do excesso no total de R$ 23.452,34 (vinte e três mil quatrocentos e cinquenta e dois reais trinta e quatro centavos).

Ao impugnar os embargos a execução, o Embargado afirma que a forma de apuração apresentada na sua petição de cumprimento de sentença estaria amparada no regramento aplicável à situação, requerendo a improcedência dos embargos.

Em que pese a alegação do Embargado, tenho que os cálculos apresentados nos ids. 118167288 e 118167289 estão corretos, vez que de acordo com a sentença e acórdãos (Id. 113420758 e 113420743), que determinaram que: “É ilegal a cobrança de tarifa mínima com base no número de economias existentes no imóvel, quando houver um único hidrômetro no local, tendo em vista, que nesses casos, a fatura deve levar em conta o volume real aferido, precedentes do STJ”.

Considerando que o cálculo apresentado pela Embargante refaturou as cobranças levando em conta o volume real aferido, entendo que assiste razão à Embargante.

Assim, constata-se excesso na execução no valor de R$ 23.452,34 (vinte e três mil quatrocentos e cinquenta e dois reais trinta e quatro centavos).

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos embargos opostos pela executada para reconhecer o excesso na execução no valor de R$ 23.452,34 (vinte e três mil quatrocentos e cinquenta e dois reais trinta e quatro centavos).

Preclusas as vias recursais, expeça-se alvará para levantamento do valor de R$ 21.693,69 (vinte um mil seiscentos e noventa e três reais e sessenta e nove centavos), em favor da Exequente/Embargada, a ser creditado na conta com Favorecido CARLOS ROBERTO SANTOS LIBERATO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, Banco: Bradesco, Agência: 1461-3, Conta Corrente: 67618-7, CNPJ: 36.104.951/0001-58.

Preclusas a vias recursais, INTIME-SE a Embargante/Executada para informar a conta para levantamento do valor depositado em excesso, no montante de R$ 23.452,34 (vinte e três mil quatrocentos e cinquenta e dois reais trintam e quatro centavos.

Intimem-se.

Cumpra-se.”

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de 10 % (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa
, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023